Tribunal: TJES
Processo: 5002908-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002908-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIELA CHAVES CANTON - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5002908-77.2022.8.08.0000

Embargado: Estado do Espírito Santo

Embargada: Gabriela Chaves Canton - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do evento n. 3032927 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado contra decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela recorrente, deferiu o
“
[...]
pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade e de todos os efeitos dos Autos de Infração nºs nº 5.045.709-9 (Processo nº 8.517.0001- 1) e 5.045.710-0 (Processo nº 8.517.004-6)
[...]
”.
(Id. 2404735)

Em suas razões (Id. 3161921), a embargante alega que o acórdão embargado ostenta obscuridade pois afirmou
“
[...]
que se consegue, no vertente caso, identificar a origem da omissão de receita
[mas]
deixa de apreciar a matéria que foi posta em discussão nesse Agravo de Instrumento, i. e., qual seria a origem dessa renda que foi presumida por força da Lei
[...]”
. Além disso, requer manifestação expressa dos
“[...]
artigos 39, §2º, 84, 85 e 86, da Lei 123/2006, artigo 83, da Resolução nº 94/2011, do CGSN e artigo 92, da Resolução 140/2018, do CGSN
[...]”
.

Contrarrazões Id. 3648716, pela rejeição do integrativo.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão do dia 29.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe,
“[...]o art. 1.022 do CPC/2015 é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp 1425724/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

No caso dos autos, todavia constou clarividente do voto condutor do aresto embargado
“[...]
que a empresa agravada foi autuada em razão de suposta omissão de receita constatada pelo confronto entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente e o valor informado ao Fisco, o que denota a constatação da origem da invocada omissão de receita, o que afasta a aplicação do disposto no art. 39, §2º, da LC nº 123/2006, sendo forçoso concluir que i
nexiste ilegalidade
aparente
na utilização da legislação estadual relativa ao ICMS, que culminou com a aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento).
[...]”

Além disso, restou expresso no julgado que
“[...]
ao contrário do alegado pela agravada, a constatação da existência de diferença entre os valores registrados pelo contribuinte e aqueles declarados pelas administradoras de cartões de crédito e débito configura identificação da origem da omissão de receita, não sendo necessário, para tanto, a delimitação dos elementos de cada relação jurídica
[...]
”
, o que guarda sintonia com a jurisprudência deste sodalício também referenciado no dito julgamento
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Não fosse o bastante, anoto que ao apresentar contrarrazões ao presente integrativo o ente público estadual bem destacou que
“[...]
a empresa Embargante procedeu com a venda de mercadorias por meio de cartões de crédito e débito em operação fora de sua escrita fiscal. O Superior Tribunal de Justiça, analisando caso análogo no qual a empresa foi excluída do Simples Nacional por omissão de receita, citando o Acórdão recorrido, apresenta uma lição didática que afasta o argumento parvo apresentado nos embargos. Vejamos: Trata-se de uma relação de causa e efeito. A omissão de receita é o efeito da falta de emissão de documento fiscal. Senão é emitida a nota fiscal, o valor daquela receita não é declarado ao Fisco e, consequentemente, o imposto daquela operação não é recolhido. Portanto, a receita omitida é assim considerada porque foi ocultada do Fisco e, consequentemente, da tributação. Desse modo, obviamente a sentença não é contraditória ao validar o ato administrativo do desenquadramento por falta da emissão de documento fiscal (artigo 29, XI da LC 123/2006), enquanto o ato administrativo procedeu ao desenquadramento pela omissão de receita, uma vez que, como explicado acima, a omissão de receita é o efeito da falta de emissão de documento fiscal
[...].”
(STJ - AREsp: 1361077/PR)

Fácil
, então, da leitura das razões
recursais,
a constatação de que
a
embargante em verdade intenta a
reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(
AgInt no AREsp 1154463/SP
,
AgRg no REsp 1330823/RS,
ARE 713338,
entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3 – Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.